Tribunal: STF
Processo: ARE 1597382
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSO PENAL. POSSE DE 0,20 GRAMAS DE COCAÍNA PARA CONSUMO PESSOAL. TESE DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 28 DA LEI N. 11.343/2006 E EXTENSÃO DO JULGAMENTO DO TEMA 506 DA REPERCUSSÃO GERAL PARA OUTRAS DROGAS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LESIVIDADE. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Recurso extraordinário com agravo interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra acórdão da Primeira Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, que, em 12.l2.2025, por unanimidade, deu provimento à Apelação Criminal n. 0000162-70.2025.8.19.0080, interposta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, em acórdão com a seguinte ementa:
“Apelação criminal manejada pelo Ministério Público. Posse de drogas. Cocaína. Rejeição da proposta de transação penal antes de sua oferta ao suposto autor do fato. Afastamento da atipicidade pela adequação social e por ausência de lesividade. Julgamento pelo Tribunal Pleno do STF, em 26/06/2024, do RE 635659, com repercussão geral ao apreciar o tema 506, fixou a tese da inexistência de crime na conduta de porte da substância entorpecente cannabis sativa para uso próprio por violar as garantias da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, asseguradas no art. 5º, X, da CF, conferindo-lhe a natureza de ato ilícito meramente administrativo. Decisão da Suprema Corte que equivale à abolitio criminis unicamente no que concerne à posse para uso próprio de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa. Eventual costume ou aceitação social que, além de inexistente para as drogas mais fortes, não tem o condão de revogar a lei penal. Patente a lesividade da conduta. Afastamento do Princípio da Insignificância devido ao risco social decorrente da posse e do uso da substância entorpecente. Delito de perigo presumido cujas penas são de natureza meramente terapêutica. Constitucionalidade da norma penal incriminadora. Os bens jurídicos tutelados (Saúde e Segurança Públicas) extrapolam o poder de decisão do indivíduo de usar a substância entorpecente de maior lesividade em seu âmbito particular e interno. Outras substâncias tóxicas entorpecentes, que não a cannabis sativa, e de maior lesividade, que possibilitam que o Estado atue para preservar o interesse da coletividade em prevalência às garantias da intimidade, da vida privada e da imagem das pessoas. Cassação da decisão de rejeição da transação penal. Apelo conhecido e provido” (fls. 4-5, e-doc. 12).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro contrariado o inc. X do art. 5º da Constituição da República e o Tema 506 da repercussão geral (e-doc. 16).

Ressaltou que a cocaína “não foi objeto da pretensão punitiva deduzida nos autos do RE 635.659, optando a Corte Suprema, expressamente, por tratar tão só daquele entorpecente apreendido na persecução penal contida naquele feito, qual seja, a maconha. Tal opção, diga-se mais uma vez, foi orientada, não por razões de mérito, mas por razões exclusivamente de política judiciária e de técnica processual, muito provavelmente levando em conta o contexto sócio político do país” (fl. 13, e-doc. 16).

Afirmou que, “no que se refere ao porte de cocaína para consumo próprio, não abrangido pela decisão do Supremo Tribunal Federal proferida no RE n. 635.659 – restrita que foi à apreensão de maconha –, persiste íntegra a possibilidade de alegação de violação ao inciso X, do art. 5º da CF, podendo, assim, ser aplicada em relação aos demais entorpecentes. Trata-se, por conseguinte, de pretensão recursal que se mantém, destinada a obter também a declaração da inconstitucionalidade da criminalização da conduta do usuário de cocaína” (fl. 17, e-doc. 16).

Argumentou que “não há, objetiva e materialmente, como se demonstrar que a conduta de portar drogas – in casu, cocaína –, com dolo específico de consumo próprio, possa afetar direito alheio, ainda que se trate de bem jurídico transindividual, como a saúde pública. O ato, em si, só se reveste de aptidão para lesar aquele que o pratica, não havendo qualquer consequência, direta ou indireta, sobre o direito de terceiros” (fl. 25, e-doc. 16).

Pediu fosse “admitido o presente Recurso Extraordinário pela alínea a do inciso III, do art. 102, da Constituição da República, para que o mesmo seja conhecido e provido pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, para reformar o acórdão em virtude da afronta ao artigo 5º, X da Constituição da República, também na hipótese vertente, de conduta de usuário de cocaína, e absolver o réu ante a inconstitucionalidade do tipo penal previsto no artigo 28 da Lei 11.343/06” (fl. 27, e-doc. 16).

O Ministério Público do Rio de Janeiro apresentou contrarrazões, pedindo o não conhecimento e o desprovimento do recurso extraordinário (e-doc. 18).

3. Em 11.2.2026, a Segunda Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro inadmitiu o recurso, “porque inexistente a repercussão geral” (fl. 3, e-doc. 20).

4. No recurso extraordinário com agravo, o agravante alega que “de nada adiantará ao jurisdicionado saber da previsão constitucional e da regulamentação legal de um recurso que, cada vez que é interposto, encontra um portal guardado por um dragão que nunca permite que alguém o ultrapasse e, quando excepcionalissimamente o permite, o episódio é tão extraordinário que, estatisticamente, poderá ser contado nos dedos de uma só mão” (fl. 2, e-doc. 23).

Pede “o recebimento do agravo, intimando-se a parte agravada para manifestar-se em 15 dias (CPC, art. 1.042, § 3º) e, após, não havendo juízo de retratação (art. 1.042, § 4º), seja o agravo remetido ao STF, onde poderá (pois já está em condições de) ser julgado conjuntamente com o recurso extraordinário (art. 1.042, § 5º), com provimento para os fins neste postulados” (fl. 3, e-doc. 23).

O Ministério Público do Rio de Janeiro apresenta contrarrazões, pleiteando o desprovimento do recurso extraordinário com agravo (e-doc. 25).

Examinados os elementos do processo, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste ao agravante.

6. No presente recurso extraordinário, pretende-se o reconhecimento da atipicidade da conduta de portar 0,20g de cocaína para consumo pessoal.

7. Consta do termo circunstanciado no qual se descreve a conduta do agravante:
“Trata-se de PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO, onde compareceu a esta delegacia o policial militar MATIAS para relatar que se encontrava de serviço na data de hoje, 25/12/2024, quarta-feira, por volta das 13h40m, em patrulhamento na Rua Projetada G, bairro Cachoeiro, Cardoso Moreira-RJ, ao lado do BRIZOLÃO, quando avistou o nacional EDILSON MACHADO, RG 116620329, que se encontrava com uma das mãos no nariz aparentando estar cheirando alguma coisa e ao abordar EDILSON encontrou em uma de suas mãos um sacole aberto com um pouco de substância amarelada aparentando ser cocaína, tendo EDILSON informado que é usuário de drogas, cocaína, e que havia acabado de cheirar um pouco” (fl. 2, e-doc. 4).

Em 12.3.2025, o Ministério Público do Rio de Janeiro ofereceu a seguinte proposta de transação penal: “Prestação pecuniária no valor de R$ 300,00 (trezentos) reais, sem parcelamento, destinada a uma das entidades cadastradas na CPMA ou, alternativamente: 1. Prestação de serviços à comunidade, a ser efetivada durante 06 (seis) horas semanais, pelo período de 02 (dois) meses, em instituição indicada pela CPMA” (fl. 25, e-doc. 5).

Em 2.4.2025, o Juizado Especial Adjunto Criminal da comarca de Italva/RJ, no Processo n. 0000162-70.2025.8.19.0080, declarou a atipicidade da conduta e rejeitou a transação penal, pela ausência de justa causa para o exercício da ação penal, nestes termos:
“Em que pese o estágio inicial que se encontra a presente ação penal, o que aqui se discute é a reprovabilidade da conduta perpetrada pelo réu e a (des) necessidade de punição pelas vias do Direito Penal.
Neste sentido, importante trazer à baila o entendimento exposto pela então Juíza de Direito Maria Lúcia Karan que, ainda na vigência da Lei nº 6368/76, absolveu a ora ré pela prática do crime previsto no artigo 16 da referida lei, flagrada com pequena quantidade de maconha e cocaína para uso próprio, sob argumento da ‘falta de tipicidade penal’. (...)
Já sob a vigência da atual Lei nº 11.343/06, a 6ª Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP, Sexta Câmara Criminal, Apelação Criminal nº 993.07.126537-3, Rel. José Henrique Torres, j. 31.03.2008), por sua vez, retomou o debate para fins de declarar a inconstitucionalidade do artigo 28 da referida Lei, sob o argumento de que ‘não há tipificação de conduta hábil a produzir lesão que invada os limites da alteridade, afronta os princípios da igualdade, da inviolabilidade da intimidade e da vida privada e do respeito à diferença, corolário do princípio da dignidade, albergados pela Constituição Federal e por tratados internacionais de Direitos Humanos ratificados pelo Brasil’. (...)
Como visto no teor do julgado acima transcrito, o Supremo Tribunal Federal já reconheceu e existência de ‘Repercussão Geral’ no caso da inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei 11.343/06:
‘No caso, a controvérsia constitucional cinge-se a determinar se o preceito constitucional invocado autoriza o legislador infraconstitucional a tipificar penalmente o uso de drogas para consumo pessoal. Trata-se de discussão que alcança, certamente, grande número de interessados, sendo necessária a manifestação desta Corte para a pacificação da matéria. Portanto, revela-se tema com manifesta relevância social e jurídica, que ultrapassa os interesses subjetivos da causa. Nesse sentido, entendo configurada a repercussão geral da matéria Constitucional.’
Ademais, a Primeira Turma do Pretório Excelso, sob a relatoria do Ministro Dias Toffoli, aplicou, de forma pioneira, o princípio da insignificância a caso específico de porte de drogas, esclarecendo que a privação da liberdade e a restrição de direitos do indivíduo somente se justificam quando ‘estritamente necessários à própria proteção das pessoas’, levando-se em consideração, para tanto, que no caso houve porte de ínfima quantidade de droga, o que resultou na determinação do trancamento do procedimento penal por ausência de tipicidade material da conduta:
‘a aplicação do princípio da insignificância, de modo a tornar a conduta atípica, exige que sejam preenchidos requisitos tais como a mínima ofensividade da conduta do agente, nenhuma periculosidade social da ação, reduzido grau de reprovabilidade do comportamento e relativa inexpressividade da lesão jurídica’.
Por fim, tal posicionamento vem a se consolidar com a proposta da comissão de juristas responsáveis pelo Anteprojeto do Novo Código Penal de descriminalizar o uso de drogas, cabendo ao Poder Executivo regulamentar a quantidade de substância que uma pessoa poderá portar e manter sem que se considere crime. 
Outrossim, não se ignora a possibilidade de diferente posicionamento nos Tribunais pátrios, mormente por não estar pacificada a questão nos Tribunais Superiores. Todavia, entendo ser desnecessário aprofundar-me nas razões do meu convencimento acerca da atipicidade da conduta, eis que os entendimentos supra transcritos refletem o meu decisum.
Tendo em vista a atipicidade da conduta perpetrada pelo réu, concluo pela falta de justa causa para o exercício da ação penal, razão pela qual REJEITO A TRANSÇÃO PENAL, com fulcro no artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil” (fls. 1-3, e-doc. 6).

Em 12.12.2025, a Primeira Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro deu provimento à Apelação Criminal n. 0000162-70.2025.8.19.0080, interposta pelo Ministério Público do Rio de Janeiro, para “cassar a decisão de rejeição da proposta de transação penal e determinar que os autos sejam restituídos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a designação de audiência preliminar para o encaminhamento da proposta de transação penal feita pelo Ministério Público” (fl. 12, e-doc. 12). Confiram-se trechos do voto condutor do julgamento:
“O recurso está fundado na tipicidade da conduta praticada pelo suposto autor do fato e na constitucionalidade da norma do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006.
A seu turno, é importante que se esclareça o teor do recente julgamento da questão pelo Tribunal Pleno do STF, em 26/06/2024, do RE 635659, com repercussão geral, com a apreciação do tema 506, no qual consolidou-se o entendimento de inexistência de crime na conduta de porte de cannabis sativa em pequena quantidade, para uso próprio, por violar as garantias da intimidade, da vida privada, da honra e da imagem das pessoas, asseguradas no art. 5º, X, da CF, conferindo-lhe a natureza de ato ilícito meramente administrativo.
Com efeito, o referido julgado aplicou a técnica decisória da declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto em relação ao art. 28 da lei nº 11.343/06, a fim de afastar do dispositivo todo e qualquer efeito de natureza penal apenas em relação à cannabis sativa.
Nos itens 1 e 4 da tese de julgamento, delimitou-se com bastante clareza o objeto e o âmbito de incidência da referida decisão de efeito vinculante, ou seja, que: ‘1. Não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III)’ e ‘4. Nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito.’ (...)
Acerca da mencionada técnica decisória de declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto, cabe outro esclarecimento.
A inconstitucionalidade parcial qualitativa, ou inconstitucionalidade parcial sem redução de texto, consiste numa técnica interpretativa de fiscalização da constitucionalidade em que um tribunal julga inconstitucional um dado preceito normativo, na medida em que o mesmo incorpore um sentido determinado fixado pelo mesmo tribunal.
Ou seja, tal técnica decisória declara que há inconstitucionalidade em apenas um determinado sentido da aplicação da lei, ou em algum sentido interpretativo. Em outras palavras, só foi declarada a inconstitucionalidade da tipificação como crime da posse de até 40 gramas de cannabis sativa para uso próprio.
Ressalte-se que a todas às leis vigentes incide o Princípio da Presunção de Constitucionalidade, até que tal presunção seja expressamente afastada pelo Poder Judiciário ou que a norma seja revogada pelo legislador.
Nestes termos, descabe qualquer interpretação extensiva no sentido de que os fundamentos utilizados no julgamento do Tema 506 da Repercussão Geral do STF autorizariam reputar penalmente atípica a posse de outras substâncias entorpecentes que não a cannabis sativa.
De outro giro, repise-se que o efeito vinculante do mencionado Tema 506 é adstrito à posse de até 40 (quarenta) gramas de cannabis sativa para uso próprio. Assim, a presunção de constitucionalidade do art. 28 da Lei nº 11.343/2006, em relação às demais substâncias entorpecentes constantes no rol da Anvisa, não foi afastada pelo referido julgado do E. STF.
Da mesma maneira, cumpre ressaltar que, ressalvado o entendimento firmado pelo STF, limitado à cannabis sativa, o tipo legal em questão não viola a norma do art. 5º, X, da CRFB, que garante a intimidade, a vida privada e a honra, uma vez que os bens jurídicos tutelados (a saúde e a segurança públicas) extrapolam o poder de decisão do indivíduo de usar a substância entorpecente em seu âmbito particular e interno, devendo o Estado atuar para preservar o interesse da coletividade, não havendo ponderação de valores constitucionais a serem cotejados.
Vale enfatizar que a substâncias como o crack, a cocaína, a heroína etc, causam enorme dependência química aos seus usuários que, por vezes, acabam por praticar outros delitos mais graves para obter recursos financeiros para adquiri-las, importando, em última análise, em risco para a segurança pública, vindo a atingir toda a sociedade.
Seguindo esta linha de raciocínio, assiste razão ao MP.
O Ministério Público, entendendo que os fatos se enquadravam ao delito do artigo 28 da Lei nº 11.343/2006, ofereceu transação penal.
O Juízo a quo, sob fundamento de atipicidade da conduta, determinou o arquivamento do feito. 
Todavia, a tese de atipicidade da conduta não merece prosperar.
Cumpre frisar que o art. 28 da Lei n.º 11.343/2006 tem foco não só na saúde pública, mas também no risco social decorrente da posse e do uso da substância entorpecente de maior capacidade lesiva, cuidando-se de delito de perigo presumido cujas penas são de natureza meramente terapêutica.
A conduta é formal e materialmente ilícita, uma vez que, nenhuma excludente da ilicitude vem justificar o comportamento de ‘trazer consigo, para uso próprio’, de modo que permanece fato típico e punível a conduta descrita na norma do art. 28 da Lei Antidrogas.
Por fim, também não há que se falar em rejeição em ofertar a proposta de transação penal pela adequação social da conduta, principalmente no tocante às substâncias entorpecentes de maior poder de influência no comportamento humano. Como é sabido, eventual costume ou tolerância não tem o condão de derrogar a lei penal.
Isto posto, meu voto é pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação para cassar a decisão de rejeição da proposta de transação penal e determinar que os autos sejam restituídos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a designação de audiência preliminar para o encaminhamento da proposta de transação penal feita pelo Ministério Público” (fls. 5-12, e-doc. 12).

8. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal concluiu:
“Recurso extraordinário com repercussão geral. Porte de drogas para consumo pessoal. Declaração de inconstitucionalidade, sem redução de texto, do art. 28 da Lei 11.343/2006, para afastar a repercussão criminal do dispositivo em relação ao porte de cannabis sativa para uso pessoal. Risco de estigmatização do usuário. Deslocamento do enfoque para o campo da saúde pública. Implementação de políticas públicas de prevenção ao uso de drogas e de atenção especializada ao usuário. Manutenção do caráter ilícito do porte de drogas. Possibilidade de apreensão da substância e de aplicação das sanções previstas em lei (incisos I e III do art. 28), mediante procedimento não penal. Instituição de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes. 
1. Discussão sobre a constitucionalidade do art. 28 da Lei 11.343/2006 (Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas: I - advertência sobre os efeitos das drogas;
II - prestação de serviços à comunidade; III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo). 
2. Caso em que o Tribunal não discute o tratamento legislativo do tráfico de drogas. Tal conduta é criminalizada com base em determinação constitucional (art. 5º, XLIII). Quem comercializa, distribui e mantém em depósito drogas ilícitas pratica crime inafiançável e insuscetível de graça e anistia e incide nas penas do
art. 33 da Lei 11.343/2006, as quais alcançam 15 anos de prisão. 
3. Respeito às atribuições do Legislativo; cabe aos parlamentares – e a ninguém mais – decidir sobre o caráter ilícito do porte de drogas, ainda que para uso pessoal. Caso em que a Corte cogita apenas a supressão da repercussão criminal das condutas tipificadas no art. 28 da Lei 11.343/2006, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas nos incisos I e III do dispositivo, em procedimento a ser regulamentado pelo CNJ. Propósito de humanizar o tratamento dispensado por lei aos usuários, deslocando os esforços do campo penal para o da saúde pública. 
4. A atribuição de natureza penal às sanções cominadas pelo
art. 28 da Lei 11.343/2006 aprofunda a estigmatização do usuário e do dependente, ofuscando as políticas de prevenção, atenção especializada e tratamento, expressamente definidas no Sistema Nacional de Políticas sobre Drogas. 
5. O segundo ponto abordado no recurso diz respeito à necessidade de previsão de critérios objetivos para distinguir usuários e traficantes, de modo a reduzir a discricionariedade das autoridades na capitulação do delito. O estado atual do sistema, caracterizado pela vagueza de conceitos jurídicos que podem importar a prisão de usuários, é incompatível com a ordem constitucional e com a própria intenção do legislador. 
6. Com a edição do art. 28 da Lei 11.343/2006, pretendeu o legislador apartar a conduta do tráfico de drogas, que repercute negativamente em toda a sociedade, do porte para uso pessoal, cuja ofensividade se limita à esfera pessoal do usuário. Porém, na prática, o que se observou foi o contrário. Em vez de suavizar a punição cominada para o delito de porte de drogas para uso pessoal, os conceitos jurídicos indeterminados previstos na lei (‘consumo pessoal’ e ‘pequena quantidade’) recrudesceram o tratamento dispensado aos usuários. 
7. Nota-se que, em vez de representar invasão de competência do Congresso Nacional, a fixação de parâmetros objetivos se alinha com a opção do legislador. Evita-se que disfuncionalidades do sistema de Justiça deformem o programa normativo da Lei 11.343/2006. 
8. Conforme deliberado pelo Plenário, presume-se como usuário de drogas aquele que é encontrado na posse de até 40 gramas de maconha ou de 6 plantas-fêmeas, sem prejuízo do afastamento dessa presunção por decisão fundamentada do Delegado de Polícia, fundada em elementos objetivos que sinalizem o intuito de mercancia. A solução vale até que o Congresso Nacional delibere sobre o assunto, concebendo mecanismos capazes de reduzir a discricionariedade policial na aplicação do art. 28 da Lei 11.343/2006. 
9. Por todo o exposto, fixa-se a seguinte tese de repercussão geral: (i) não comete infração penal quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, a substância cannabis sativa, sem prejuízo do reconhecimento da ilicitude extrapenal da conduta, com apreensão da droga e aplicação de sanções de advertência sobre os efeitos dela (art. 28, I) e medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo (art. 28, III); (ii) as sanções estabelecidas nos incisos I e III do art. 28 da Lei 11.343/2006 serão aplicadas pelo juiz em procedimento de natureza não penal, sem nenhuma repercussão criminal para a conduta; (iii) em se tratando da posse de cannabis para consumo pessoal, a autoridade policial apreenderá a substância e notificará o autor do fato para comparecer em Juízo, na forma do regulamento a ser aprovado pelo CNJ. Até que o CNJ delibere a respeito, a competência para julgar as condutas do art. 28 da Lei 11.343/2006 será dos Juizados Especiais Criminais, segundo a sistemática atual, vedada a atribuição de quaisquer efeitos penais para a sentença; (iv) nos termos do § 2º do artigo 28 da Lei 11.343/2006, será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar
ou trouxer consigo até 40 gramas de cannabis sativa ou seis
plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha a legislar a respeito; (v) a presunção do item anterior é relativa, não estando a autoridade policial e seus agentes impedidos de realizar a prisão em flagrante por tráfico de drogas, mesmo para quantidades inferiores ao limite acima estabelecido, quando presentes elementos que indiquem intuito de mercancia, como a forma de acondicionamento da droga, as circunstâncias da apreensão, a variedade de substâncias apreendidas, a apreensão simultânea de instrumentos como balança, registros de operações comerciais e aparelho celular contendo contatos de usuários ou traficantes; (vi) nesses casos, caberá ao delegado de polícia consignar, no auto de prisão em flagrante, justificativa minudente para afastamento da presunção do porte para uso pessoal, sendo vedada a alusão a critérios subjetivos arbitrários; (vii) na hipótese de prisão por quantidades inferiores à fixada no item 4, deverá o juiz, na audiência de custódia, avaliar as razões invocadas para o afastamento da presunção de porte para uso próprio; (viii) a apreensão de quantidades superiores aos limites ora fixados não impede o juiz de concluir que a conduta é atípica, apontando nos autos prova suficiente da condição de usuário. 
10. Apelo para que os Poderes avancem no tema, estabelecendo uma política focada não na estigmatização, mas no engajamento dos usuários, especialmente os dependentes, em um processo de autocuidado contínuo que lhes possibilite compreender os graves danos causados pelo uso de drogas; e na agenda de prevenção educativa, implementando programas de dissuasão ao consumo de drogas; na criação de órgãos técnicos na estrutura do Executivo, compostos por especialistas em saúde pública, com atribuição de aplicar aos usuários as medidas previstas em lei. 
11. Para viabilizar a concretização dessa política pública – especialmente a implementação de programas de dissuasão contra o consumo de drogas e a criação de órgãos especializados no atendimento de usuários – caberá ao Executivo e ao Legislativo assegurar dotações orçamentárias suficientes para essa finalidade. Para isso, a União deverá liberar o saldo acumulado do Fundo Nacional Antidrogas, instituído pela Lei 7.560/1986, e deixar de contingenciar os futuros aportes no fundo – recursos que deverão ser utilizados em programas de esclarecimento sobre os malefícios do uso de drogas” (RE n. 635.659, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 27.9.2024).

9. Consta dos autos que o agravante “se encontrava com uma das mãos no nariz aparentando estar cheirando alguma coisa e ao abordar Edilson encontrou em uma de suas mãos um sacolé aberto com um pouco de substância amarelada aparentando ser cocaína, tendo Edilson informado que é usuário de drogas, cocaína, e que havia acabado de cheirar um pouco” (fl. 2, e-doc. 4).

Conforme o registro ocorrência, o agravante “foi abordado por policiais, os quais encontraram com o réu 0,20 (grama)(s) de cocaína, todas destinadas para seu próprio consumo” (fl. 1, e-doc. 6).

10. Considerado o julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP, Tema 506 da repercussão geral, a conduta do agravante é típica, não havendo base jurídica para a extensão do decidido pelo Supremo Tribunal Federal para outras substâncias ilícitas diversas da cannabis sativa (maconha), mesmo que a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas seja considerada ínfima ou inexpressiva. A decisão proferida por este Supremo Tribunal no julgamento do Recurso Extraordinário n. 635.659/SP foi taxativa para descriminalizar o uso da substância cannabis sativa, permitindo o porte de quantidade específica apenas dessa droga para consumo pessoal.
Conforme decidido por este Supremo Tribunal, a presunção do indivíduo como usuário de drogas, nas situações em que for localizado portando até quarenta gramas de maconha ou seis plantas-fêmeas, pode ser afastada, de maneira fundamentada, quando houver indícios concretos que demonstrem o objetivo de comercialização da substância. Decidiu-se também que a apreensão de quantidades superiores a esses limites não impede o juiz de concluir pela atipicidade da conduta, ao indicar a presença de provas suficientes para classificar a conduta no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

Entretanto, essa compreensão não permite concluir que a apreensão de pequena quantidade de entorpecentes diversos da maconha seja julgada atípica, pela ofensa ao princípio da lesividade, porque, além de não ser possível estender o decidido no Recurso Extraordinário n. 635.659/SP a outros entorpecentes, não houve deliberação sobre parâmetros objetivos sobre a quantidade de outros entorpecentes que poderia conduzir à compreensão de inexistência de bem jurídico a ser protegido pela conduta praticada. 

Confiram-se, por exemplo, as decisões monocráticas proferidas no Recurso Extraordinário n. 1.550.417, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.6.2025; no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.151.943, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 19.2.2025; e no Recurso Extraordinário n. 1.552.127, Relator o Ministro Cristiano Zanin, DJe 12.6.2025.

A conclusão do acórdão recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devendo ter seguimento a determinação do Tribunal de Justiça estadual para “... cassar a decisão de rejeição da proposta de transação penal e determinar que os autos sejam restituídos ao Juízo de origem para o seu regular prosseguimento, com a designação de audiência preliminar para o encaminhamento da proposta de transação penal feita pelo Ministério Público.” 
Anote-se que não se está a cuidar, no caso, de alguma condenação imposta ao agravante/recorrente, mas de exame de proposta de transação penal feita pelo Ministério Público a ser levada a efeito pelo magistrado.

11. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário com agravo (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  

Publique-se.

Brasília, 9 de abril de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora